Tribunal: TJDFT
Processo: 0729499-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729499-84.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA SA CLAUSEN, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28986158) interposto por SELMA SA CLAUSEN e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela primeira agravante em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF) e do DISTRITO FEDERAL. Reveja-se o teor do decisório (ID 100496958 do processo de origem): Reporto-me ao relatório da decisão ID 98883829, que (I) tornou sem efeito o precatório ID 43549779; (II) determinou que se oficie à CORPRE para extinguir o procedimento instruído pelo precatório ID 43549779; (III) oportunizou à parte executada se manifestar acerca do pedido ID 98650401. O executado requereu o indeferimento do pedido ID 98650401, formulado pela parte exequente, ID 100221508. É o relatório. Decido. A parte exequente pretende a aplicação do índice de correção IPCA-e no período posterior a 30/6/2009, de acordo com a decisão do STF no RE no 870.947 (Tema 810), ID 98650401. Contudo, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não cabe ao Juízo da execução alterar os parâmetros do título judicial, ainda que o objetivo seja adequá-los a uma decisão do Supremo Tribunal Federal no regime da repercussão geral, só havendo a possibilidade de alteração quando a coisa julgada for desconstituída (REsp 1.861.550-DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Nesse sentido, como não houve desconstituição da coisa julgada no presente caso, deve prevalecer os parâmetros inscritos no título judicial. Outrossim, o título executivo judicial coletivo condenou os executados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual a ser fixado na liquidação da sentença, art. 85, § 4o, inc. II, do CPC, no entanto, a fixação de honorários da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença significaria inobservância às faixas de valores previstos no art. 85, § 3o, do CPC, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão da ação coletiva. Cumpre, ainda, destacar que nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento do crédito total para pagamento de honorários advocatícios de forma individualizada, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal. Portanto, reconhecer a possibilidade de que os honorários referentes à fase de conhecimento da ação coletiva podem ser executados em cada cumprimento individual de sentença viola as referidas normas, por representar um desrespeito aos percentuais limites estabelecidos nos casos de condenação do ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais e uma subversão ao sistema de pagamentos por precatórios determinado à Fazenda Pública. 1 _ Ante o exposto, defiro em parte o pedido ID 98650401, somente para (I) determinar o destaque dos honorários contratuais no bojo da requisição de pagamento, no percentual de 20%, considerando o disposto no “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios” ID 37130860; e (II) condenar a parte executada ao pagamento de honorários do cumprimento individual de sentença coletiva, fixados em 10% sobre o valor exequendo, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, da Súmula 345 do STJ ("São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”), e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (“O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”). 2 _ Considerando o disposto no item 1 da decisão ID 98883829, cancele-se a requisição de precatório ID 43549779. 2.1 _ Com efeito, oficie-se à COORPRE. 3 _ Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apresentar planilha atualizada do débito, em conformidade com o título executivo que lastreia o presente cumprimento de sentença, atentando-se, ainda, ao destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento), ora deferido, e aos honorários do cumprimento individual de sentença coletiva, ora fixados em 10% sobre o valor exequendo. 4 _ Apresentados os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. 5 _ Caso uma das partes apresente impugnação aos cálculos, intime-se a parte contrária para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. 5.1 _ Não se opondo as partes aos cálculos elaborados, expeçam-se os competentes requisitórios, constando como devedor somente o IPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, consoante determinado pelo IRDR 15, e, em seguida, dê-se ciência às partes. Inconformados, afirmam os agravantes que a decisão merece reforma para que seja aplicado, a partir de 30.6.2009, o IPCA-E como índice de correção em substituição da TR. Aduzem que a correção monetária é consectário lógico da condenação, sendo, por isso, considerado pedido implícito, não havendo se falar em preclusão. Sobre a matéria, defendem ainda que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica irrestrita observância no momento da execução, pois os índices podem ser extintos ou substituídos. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, pontuam que a verba pode ser incluída no cumprimento de sentença individual de título oriundo de ação coletiva, notadamente se pleiteados pela banca de advogados que atuou na demanda de conhecimento. Ao final, requerem, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso com a fixação dos honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido, acrescido de 2% (dois por cento) a título de verba honorária recursal e a remessa do feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação do IPCA-E, a partir de 30.6.2009, como índice de correção monetária em substituição a TR. É o relato do essencial. O recurso somente pode ser conhecido para o debate acerca do pedido referente à inclusão dos honorários advocatícios no cumprimento individual de título oriundo de ação coletiva. Quanto ao pleito acerca da retificação dos cálculos, com substituição do IPCA-E, a despeito dos argumentos dos recorrentes, tenho que o agravo não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Cediço que o Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Após o julgamento dos embargos de declaração interpostos no referido RE, a Corte Suprema manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito, definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. No caso, o cumprimento de sentença individual foi ajuizado em junho/2019, juntamente com a memória de cálculos de ID 37130889 (autos de referência), na qual consta a aplicação da TR para fins de correção monetária. Essa questão cuja análise se pretende está acobertada pelo manto da coisa julgada, porquanto já foi objeto de apreciação judicial na fase de conhecimento. De fato, o ponto referente aos índices de correção aplicáveis à espécie foi examinado na ocasião do julgamento da apelação n. 0033881-20.2015.8.07.0018. Naquela oportunidade, a egrégia Segunda Turma Cível decidiu, à unanimidade, acerca do aludido assunto: Logo, a sistemática de correção monetária consagrada pelo c. STF nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 4357 e 4425 não alcança os débitos ainda não inscritos em precatório, para os quais continua em vigor o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, exatamente como decidido na r. sentença apelada. Nessa seara, é certo que a execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos moldes do artigo 503 do Código de Processo Civil (CPC) “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”. Assim, mostra-se totalmente despropositada a pretensão dos recorrentes de rediscutir qualquer tema relativo à sentença já transitada em julgado, nos termos do artigo 508 do CPC. Confira-se: Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Na espécie, é evidente a ocorrência de coisa julgada, visto que o v. acórdão paradigma transitou em julgado em 27.9.2018, consoante se vê do andamento processual. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da preclusão consumativa uma vez que a parte credora apresentou os cálculos, tendo os devedores aquiescido. Sobre o tema, colham-se julgados desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE REEMBOLSO DAS CUSTAS. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. 1. Inexiste interesse processual quando o valor do pedido de ressarcimento das custas consta no demonstrativo de débito, que aguarda a expedição de precatório. 2. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 3. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), independente da existência de precatório. 4. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1281462, 07115767920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DOS EXEQUENTES DE RETIFICAÇÃO DOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS PARA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. CÁLCULO ELABORADO PELOS EXEQUENTES JÁ HOMOLOGADO. PRECATÓRIO EXTINTO. ART. 507 DO CPC. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido dos exequentes de retificação dos requisitórios expedidos para aplicação do índice IPCA-E, tendo em vista a homologação dos cálculos, elaborado pelos requerentes, contra a qual não houve impugnação pelo ente público. 2. No caso dos autos, não está presente a probabilidade do direito dos agravantes, uma vez que os cálculos não foram impugnados pela parte executada, já foram devidamente homologados pelo juízo da origem. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Entendimento deste Tribunal: "[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 5. Agravo improvido. (Acórdão 1280591, 07139324720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Todavia, quanto à inclusão no cumprimento individual de sentença dos honorários advocatícios decorrentes do sucesso na ação de conhecimento, merece processamento o presente recurso, pois o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (REsp 1.704.520/MT), mitigou o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sendo viável o exame acerca de tal matéria, para evitar a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Passo a apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo apenas em relação a tal aspecto. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Os recorrentes ressaltam a identidade entre os causídicos atuantes na ação coletiva e no cumprimento individual da sentença, razão pela qual haveria direito autônomo para executar o julgado nessa parte, nos termos do Estatuto da Advocacia. Dispõe a Lei 8.906/94: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o. A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. Destaco que a liquidação do julgado não competirá, necessariamente, ao Juízo que proferiu a sentença, nos termos do artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste egrégio Tribunal, logo afasta-se a pecha da possibilidade de duplicidade de cobrança. Confira-se: Art. 137. Os feitos de qualquer natureza, principais ou acessórios, serão distribuídos e numerados em ordem crescente. (...) § 3o. Não será objeto de nova distribuição: (...) II) a decisão que converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, o requerimento para o cumprimento definitivo de sentença, a reconvenção e a intervenção de terceiros, salvo a oposição, o pedido de impugnação à assistência e os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva. O colendo STJ “perfilha entendimento no sentido de que inexiste prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial” (AgRg no AgRg no REsp 1.432.389/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/5/2014, DJe 19/5/2014). Em idêntica trilha, é a orientação desta Casa de Justiça. Relembre-se: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO. NÃO RECONHECIDA. 1. A execução individual de julgado proferido em sede de ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo que falar em prevenção do juízo prolator da sentença genérica. 2. Declarado competente o juízo suscitado, da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1091159, 07010640820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 16/4/2018, publicado no DJE: 26/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, será no cumprimento de sentença individual a liquidação, haja vista que cada substituído fará jus a valores diversos em seus proventos, diante da ficha financeira de cada qual. Saliente-se também a possibilidade de o patrono que atuou na ação de conhecimento requerer, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto os honorários fixados na ação de conhecimento quanto aqueles devidos na execução, cumprindo ao causídico executá-los conforme lhe convier. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947 (TEMA 810). ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. ... 2. ... 3. ... 4. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, indeferiu o pedido de fixação dos honorários relativos à fase de conhecimento e determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária, conforme definido na sentença exequenda. 5. A liquidação do julgado não competirá, necessariamente, ao juízo que proferiu a sentença da fase de conhecimento, pois o artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT excepciona do rol das demandas que devem ser distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva, como a hipótese em apreço. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 6. No caso vertente, a liquidação e a consequente execução do julgado deverão ser efetivadas pelo Juízo ao qual distribuído o cumprimento individual de sentença, incluindo-se a verba sucumbencial deferida na ação de conhecimento - nos termos do inciso II do §4o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 7. Os artigos 23 e 24, §1o, da Lei n.o 8.906/94 facultam ao causídico a execução dos honorários sucumbenciais nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, ou mediante ajuizamento de processo autônomo, tornando possível ao patrono que atuou na ação de conhecimento a postulação, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto dos honorários fixados na fase de conhecimento quanto daqueles devidos no momento da execução. 8. ... 9. ... 10. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (Acórdão 1289048, 07098324920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, conheço parcialmente do presente agravo de instrumento e, na parte conhecida, defiro a liminar para que seja arbitrado honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 15 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador